Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-21.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA. RECUSA DA OPERADORA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento médico são garantidos ao consumidor, na medida em que se enquadra em situação que se amolda ao prazo de carência de vinte e quatro horas previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei 9656/98.
2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente da paciente – internação de urgência face ao risco de vida de uma criança de 1 ano e 3 meses de idade com quadro infeccioso e desconforto respiratório – não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. “Quantum” fixado (R$ 3.000,00) em observância aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.